Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. DIFERENÇAS IPC E BTN. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO DE ACORDO COM ÍNDICES DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, rejeitou as questões preliminares concernentes ao chamamento do processo e à formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como à incompetência territorial, além de rejeitar as alegações de mérito relativas a juros de mora e correção monetária.

2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não submetida ao Juízo originário ou não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3. A teor do inciso II do artigo 516 do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Todavia, a jurisprudência do STJ vem admitindo que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do Juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou execução individual do julgado perante outros foros, mormente em se considerando a não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais (REsp n.o 1.243.887/PR).

4. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida – sem que isso represente renúncia à natureza solidária –, ou a sua integralidade. 4.1. O ordenamento confere natureza excepcional ao litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.

5. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários – hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do CPC – não se aplica ao caso concreto, pois, encerrada a fase de conhecimento, o ordenamento confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 5.1. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Precedentes.

6. Se a liquidação de sentença foi ajuizada perante este Tribunal de Justiça, não há falar em utilização, para fins de atualização monetária do débito, de índices de correção adotados no âmbito da Justiça Federal. Precedente.

7. Cuidando-se de Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a contar da citação do devedor na fase de conhecimento, e não a partir da citação na respectiva liquidação individual.

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.